Tribunal: STF
Processo: Rcl 89485
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por A. F. M. J., juiz de direito do Estado de Goiás, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 988, II, do Código de Processo Civil, contra ato atribuído ao Desembargador Guilherme Gutemberg Isac Pinto, Relator do Processo Administrativo Disciplinar nº 202408000550271, em trâmite na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

O reclamante sustenta haver afronta (i) à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 943.946/GO, pela qual foi declarado nulo, desde a origem, o Inquérito Judicial nº 5771723-24.2023.8.09.0000, com vedação ao uso de quaisquer provas dele derivadas sem novo requerimento por autoridade constitucionalmente competente e controle jurisdicional específico; e (ii) à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.238 da Repercussão Geral, segundo a qual são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário.

Narra que, apesar da declaração de nulidade absoluta do inquérito judicial pelo STJ, a autoridade reclamada mantém em curso o referido processo administrativo disciplinar, integralmente lastreado no acervo probatório do inquérito anulado, recusando-se a determinar o desentranhamento das provas ilícitas, a revogar o afastamento cautelar do magistrado e, ainda, designando audiência de instrução para o dia 20 de janeiro de 2026, destinada à produção de contraprova sobre fatos cuja base probatória foi retirada do mundo jurídico.

Afirma que não houve qualquer produção autônoma de prova na esfera administrativa, sendo incontroverso que todo o suporte cognitivo do PAD decorre exclusivamente do inquérito judicial declarado nulo. Destaca, ademais, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em informações prestadas ao Conselho Nacional de Justiça, reconheceu que o PAD está instruído com cópias do inquérito judicial, circunstância que tornaria o procedimento igualmente nulo.

Sustenta, ainda, que inexiste via recursal administrativa apta a impugnar o despacho reclamado, o qual teria natureza irrecorrível, razão pela qual estaria configurado o cabimento da reclamação constitucional para assegurar a autoridade do precedente vinculante desta Corte. Argumenta que a manutenção do PAD e do afastamento cautelar, bem como a designação de audiência instrutória, configurariam violação frontal ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à cláusula constitucional de inadmissibilidade da prova ilícita.

Ao final, requer, em sede liminar, o imediato desentranhamento de todas as provas ilícitas, a suspensão integral do processo administrativo disciplinar e o retorno do reclamante ao exercício da jurisdição até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a confirmação da liminar, com o reconhecimento da nulidade dos atos praticados no PAD em afronta à decisão do STJ e à tese firmada no Tema 1.238 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, é permitido ao Relator julgar o pedido, de forma monocrática,  na situação em que o pedido é manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante da Corte. É o caso dos autos.

Inicialmente, registro que, quanto a primeira causa de pedir do reclamante - suposta violação à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - não pode ser conhecida no âmbito da presente reclamação constitucional, pois a reclamação dirigida a esta Suprema Corte não é instrumento processual idôneo para assegurar a autoridade de decisões emanadas de outros tribunais. A competência do Supremo Tribunal Federal, nessa via excepcional, restringe-se à preservação de sua própria autoridade jurisdicional e à garantia da observância de seus precedentes vinculantes, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição da República. 

Com relação à segunda causa de pedir, fundada na alegada violação à tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.238 da Repercussão Geral, também verifico a existência de óbices processuais que inviabilizam o conhecimento da presente reclamação constitucional. A pretensão deduzida não supera os pressupostos de admissibilidade da reclamação fundada em precedente de repercussão geral, notadamente a exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, o que impede o exame do mérito dessa alegação nesta sede excepcional.

A decisão reclamada foi proferida no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar. Consiste em ato administrativo interno, destituído de natureza jurisdicional. A parte reclamante, ao acionar diretamente esta Suprema Corte contra ato praticado no curso de PAD, busca submeter controvérsia administrativa ao exame imediato do STF, sem a prévia atuação das instâncias jurisdicionais competentes.

Nessas circunstâncias, não se configura o esgotamento das instâncias ordinárias exigido pelo art. 988, II e § 5º, do Código de Processo Civil, requisito indispensável ao cabimento da reclamação fundada em alegada inobservância de tese firmada em repercussão geral. 

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não se presta a substituir os meios ordinários de impugnação judicial, nem pode ser utilizada como atalho processual para o controle direto, por esta Suprema Corte, de atos administrativos ainda não submetidos ao crivo do Poder Judiciário. Tampouco se admite a reclamação como sucedâneo recursal, destinado ao reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a tese do reclamante de que o despacho impugnado, por ter sido proferido no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar, seria irrecorrível e, por isso, configuraria um suposto “esgotamento fático” das vias de impugnação, a reclamação, ainda assim, não prosperaria no mérito.

Em primeiro lugar, observa-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a nulidade do Inquérito Judicial nº 5771723-24.2023.8.09.0000 é posterior à juntada das provas ao Processo Administrativo Disciplinar. Quando da instauração do PAD e da incorporação do acervo probatório aos autos administrativos, não havia pronunciamento judicial definitivo acerca da ilicitude das provas, circunstância que afasta a alegação de utilização de material previamente declarado nulo pelo Poder Judiciário.

Acrescente-se, ainda, que o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus nº 943.946/GO, diante das mesmas razões ora expostas nesta reclamação, expressamente indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do Processo Administrativo. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 8 - fl. 4):

“De inicio, observo que o requerente requer o sobrestamento de ato diverso do objeto do presente habeas corpus.
Neste writ, o ato coator consiste na decisão que determinou a instauração de inquérito judicial de modo, supostamente, ilícito. O pedido de tutela de urgência, por sua vez, tem como objetivo o sobrestamento de procedimento administrativo disciplinar instaurado por determinação de ato diverso. É possível concluir, portanto, que tanto os atos impugnados quanto os respectivos procedimentos instaurados são diversos.
Assim, verifico que o ato impugnado neste pedido extrapola o escopo do inicialmente impetrado. Ademais, cumpre destacar que, embora haja alegação de que procedimento administrativo disciplinar esteja amparado em provas supostamente ilícitas, administrativa, não criminal. referido processo tem natureza administrativa.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”

O Ministro Relator consignou que o habeas corpus tinha por objeto exclusivo a legalidade da instauração do inquérito judicial, não se estendendo ao procedimento administrativo disciplinar, que possui natureza administrativa, finalidade própria e tramitação autônoma. Tal decisão reforça que não houve determinação, nem mesmo implícita, de paralisação do PAD.

Por fim, não procede a pretensão de aplicação automática da chamada teoria dos frutos da árvore envenenada ao caso concreto.

A nulidade das provas pressupõe a existência de nexo de causalidade direto e imediato entre a prova originariamente ilícita e as provas subsequentes dela derivadas, bem como a ausência de fontes independentes ou de possibilidade de reprodução autônoma do conteúdo probatório. Não se trata, portanto, de regra de invalidação automática, mas de técnica que exige análise criteriosa da cadeia de obtenção das provas, escopo incompatível com a estreita via da reclamação. 

No caso, além de a decisão do Superior Tribunal de Justiça ter se limitado à anulação do inquérito judicial, por vício de competência, não houve declaração genérica de ilicitude material de todo o conteúdo informativo nele produzido, tampouco determinação de sua automática inutilização na esfera administrativa. A própria decisão do Ministro Relator que declarou a nulidade do Inquérito Judicial ressalvou a necessidade de exame específico quanto ao eventual aproveitamento das provas por autoridade competente, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 5):

“No caso em exame, sequer na função judicial se encontrava a autoridade. O Corregedor-Geral de Justiça, na esfera disciplinar, em vez de encaminhar as informações indicativas de possível prática de infração penal à autoridade policial ou ao Ministério Público, órgãos constitucional e legalmente competentes para a realização de diligências investigatórias, determinou, de ofício, a instauração de inquérito contra o paciente, juiz de direito. 
O referido ato violou, a um só tempo, o princípio acusatório, a independência entre as instâncias, o dever de imparcialidade do órgão jurisdicional, o princípio da inércia da jurisdição e a titularidade da persecução penal, previstos tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal. 
O Corregedor-Geral de Justiça não é órgão de persecução penal, mas de correição e controle disciplinar sobre magistrados, serviços judiciais e extrajudiciais que atua na esfera administrativa. Ao tomar conhecimento de fato, em tese criminoso, imputável a magistrado, pode o Corregedor-Geral instaurar procedimento administrativo ou correcional para fins disciplinares, bem como oficiar ao Ministério Público ou à autoridade policial competente, encaminhando as peças necessárias à eventual instauração de inquérito policial ou de outro procedimento investigatório. Não pode jamais, contudo, instaurar, de ofício, inquérito para apuração de fato que, em tese, configure ilícito criminal. 
Assim, é possível concluir que o inquérito instaurado contra o paciente, de ofício, pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Goiás, é nulo, desde sua instauração. E anoto, ainda, que o fato de a Desembargadora Relatora, integrante do Órgão Especial do Tribunal de origem, haver referendado a instauração do inquérito judicial não tem a aptidão de sanar o vício de nulidade absoluta que inquina o procedimento investigativo em análise.
(...)
Registro, por fim, que eventual aproveitamento e ou repetição das provas produzidas devem ser objeto de apreciação do órgão judicial competente, desde que os pedidos sejam formulados pelas autoridades com atribuição constitucional e em estrita conformidade com as garantias processuais vigentes.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de anular o Inquérito Judicial n. 5771723-24.2023.8.09.0000, desde o início, reservando-se, desde que a partir de pedidos formulados por autoridade com atribuição constitucional, ao órgão competente eventual aproveitamento ou repetição das provas produzidas.”

Em acréscimo, a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe a impossibilidade de obtenção da prova por meios independentes, o que não se verifica de forma inequívoca no caso concreto. A apuração administrativa envolve fatos suscetíveis de verificação autônoma, como movimentações financeiras, registros processuais, padrões de distribuição de ações, vínculos funcionais e atos jurisdicionais praticados. São atos dotados de existência independente, cuja eventual reapreciação não se confunde com a simples reprodução necessária do conteúdo do inquérito anulado.

Não se pode, portanto, reconhecer, em abstrato, a contaminação integral do Processo Administrativo Disciplinar com base em presunção genérica de ilicitude probatória por derivação.

Ademais, é importante ressaltar a gravidade das condutas registradas no relatório do processo administrativo disciplinar. O relatório aponta que P. G. G. M., filho do reclamante, desempenhava papel central no recebimento e circulação das vantagens indevidas em troca de decisões judiciais proferidas por seu pai: (eDoc. 10/11)

“Infere-se pelos relatórios de inteligência financeira, encaminhados pelo COAF, diversas transações financeiras entre advogados, pessoas físicas e jurídicas, e os filhos do Magistrado, P. G. G. M. e A. F. G. M., que, supostamente, são a origem das vantagens indevidas pagas para consecução dos crimes de corrupção.”
“As contas bancárias do investigado P. G. G. M. constituem, ao menos preliminarmente, o epicentro das movimentações financeiras e dos benefícios indevidos recebidos em contraprestação às decisões judiciais favoráveis concedidas pelo Magistrado investigado.”
“As comunicações de movimentações atípicas reportadas ao COAF revelam uma cifra milionária, totalmente incompatível com as circunstâncias pessoais de P.”
“Esse fluxo financeiro anômalo aponta para a existência de um esquema de corrupção bem arquitetado, no qual as decisões judiciais eram monetariamente recompensadas.”
“Observou-se uma migração estratégica na distribuição dos novos processos, em consonância com as transferências e remoções do Juiz de Direito, configurando um fenômeno de burla ao princípio do juiz natural.”
“Em muitos casos, não eram sequer apresentados comprovantes de endereço; em outros, eram utilizados comprovantes de endereço falsificados ou até mesmo criadas falsas filiais nas comarcas de atuação do magistrado.”
“A análise detalhada dessas operações revela um claro esforço para camuflar a natureza verdadeira das movimentações financeiras, de modo que as vantagens dirigidas ao Magistrado investigado são creditadas nas contas de seu filho.”
“Infere-se fortes indícios da prática de crimes envolvendo o Juiz de Direito, A. F. M. J., por meio do exercício ilegal da atividade judicante.”

Diante de indícios de uma arquitetura criminosa destinada à comercialização de decisões judiciais, a atuação cautelar do Poder Judiciário, no sentido de afastar o reclamante das funções jurisdicionais, é medida legítima, necessária e proporcional.

Casos de venda de decisões judiciais representam uma das mais graves distorções do exercício da jurisdição. São práticas que não refletem a conduta da imensa maioria dos magistrados brasileiros, cuja atuação é pautada pela legalidade e pela probidade. Ainda assim, tais episódios produzem efeitos institucionais severos, ao comprometerem a confiança pública na imparcialidade da Justiça. Por essa razão, a resposta institucional deve sempre buscar a afirmação da integridade da magistratura e de sua intolerância absoluta com a corrupção, evidentemente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com base no exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se. 

Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente